Tribunal: TJES
Processo: 5004282-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004282-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CECON - CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA S.A.

AGRAVADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. LEI Nº 15.109/2025. IRRETROATIVIDADE. ART. 14 DO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. OBSTÁCULO OPERACIONAL. JUSTA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de cobrança de honorários advocatícios, aplicou a Lei nº 15.109/2025 para dispensar o adiantamento de custas complementares. A recorrente busca a reforma da decisão para afastar a aplicação da lei nova e extinguir o feito sem resolução do mérito pelo não recolhimento tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 15.109/2025, que dispensa o adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários, possui aplicação retroativa a determinação judicial proferida antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas complementares autoriza a imediata extinção do processo quando verificada a existência de obstáculos operacionais à emissão da guia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma processual observa o princípio
tempus regit actum
, possuindo aplicação imediata aos processos em curso, porém respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.

A existência de decisão judicial anterior à vigência da Lei nº 15.109/2025, a qual determinou a complementação das custas iniciais, constitui ato jurídico processual perfeito que não pode ser desconstituído por legislação superveniente.

A ausência de recolhimento das custas não decorreu de inércia da parte autora, mas de obstáculo operacional sistêmico para a geração da guia após a retificação do valor da causa, conforme diversas petições protocoladas nos autos de origem.

A suspensão do curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, conforme art. 221 do Código de Processo Civil, e a ocorrência de justa causa prevista no art. 223, § 2º, do mesmo diploma, impõem a restituição do prazo para a prática do ato.

A primazia do julgamento de mérito e a boa-fé processual recomendam a reabertura do prazo para recolhimento apenas após a efetiva disponibilização dos meios administrativos para a emissão da guia complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 15.109/2025 não retroage para atingir determinações judiciais de recolhimento de custas proferidas sob a égide da legislação anterior.

O descumprimento de prazo para recolhimento de custas motivado por obstáculo operacional do sistema judiciário autoriza a devolução do prazo após a cessação do impedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 14, art. 82, § 3º (incluído pela Lei nº 15.109/2025), art. 221, art. 223, § 2º, art. 290 e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2176612-79.2025.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 29.09.2025; TJRJ, Agravo de Instrumento 0040705-64.2025.8.19.0000, Rel. Desa. Cintia Santarem Cardinali, j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CECON – CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA S.A.
em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id.
18653802
) nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP
,
que acolheu o pedido formulado pela parte autora para reconhecer a desnecessidade de adiantamento das custas processuais complementares
, com fundamento no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, determinando que o recolhimento das custas seja realizado ao final do processo, pela parte vencida.

Na origem,
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
, ora agravado, ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de honorários contratuais de êxito, no percentual de 15% sobre o proveito econômico supostamente obtido pela agravante em ação judicial movida contra a União Federal. No curso do feito, o Juízo de origem acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela ora agravante, retificando-o para R$ 5.433.814,10, bem como determinou a intimação da parte autora para complementar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Posteriormente, o agravado requereu a aplicação da Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de adiantamento das custas processuais em ação de cobrança de honorários advocatícios.

A decisão agravada acolheu o requerimento, sob o fundamento de que a referida norma possui natureza processual e, por isso, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive aos atos procedimentais pendentes, como o recolhimento complementar das custas iniciais.

Em suas razões recursais (
id.
18653794
), sustenta a agravante (
a
) que a Lei nº 15.109/2025 não poderia incidir retroativamente sobre decisão judicial anteriormente proferida, que já havia determinado a complementação das custas iniciais sob a égide da legislação então vigente.

Defende (
b
) que, embora as normas processuais tenham aplicação imediata aos processos em curso, deve ser observado o art. 14 do Código de Processo Civil, que resguarda os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior.

Aduz, ainda, (
c
) que a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares foi proferida em 24 de fevereiro de 2025, antes da entrada em vigor da Lei nº 15.109/2025, de modo que a posterior alteração legislativa não teria o condão de desconstituir ônus processual já imposto à parte autora.

Sustenta, também, que (
d
) a parte agravada permaneceu inerte por longo período, inicialmente atribuindo a ausência de recolhimento a supostas dificuldades sistêmicas e, apenas posteriormente, invocando a nova disciplina legal como fundamento para se eximir do pagamento antecipado das custas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 15.109/2025 e, por consequência, determinado o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Apresentada contraminuta (
id.
18996738
), a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida.

Sustenta que, quando da entrada em vigor da Lei nº 15.109/2025, ainda não havia se consumado o ato de complementação das custas, tampouco se encontrava consolidada situação jurídica impeditiva da aplicação imediata da nova norma processual.

Afirma que o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil não instituiu isenção tributária, mas apenas postergou o momento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda, sem prejuízo ao erário ou à parte adversa.

Argumenta, ainda, que a extinção do feito por questão relacionada ao recolhimento de custas contrariaria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da economia processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5004282-89.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CECON - CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA S.A.

AGRAVADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a verificar se a Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, pode ser aplicada à hipótese em que já havia sido proferida decisão anterior determinando a complementação das custas iniciais, bem como se o descumprimento dessa determinação autoriza, desde logo, o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Considerando a natureza da controvérsia, revela-se pertinente traçar, ainda que brevemente, a cronologia processual dos autos de origem.

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada em
08 de dezembro de 2023
, por
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP,
ora agravado, em desfavor de
CECON – CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA S.A.
, visando ao recebimento de honorários advocatícios contratuais de êxito, no percentual de 15% sobre o proveito econômico supostamente obtido pela ré em ação judicial movida contra a União Federal (0119117-97.2015.4.02.5001) (
id. 35239812
, na origem).

Na petição inicial, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, recolhendo custas iniciais calculadas sobre esse valor.

Por meio da decisão de
id. 63624054
, na origem, proferida em
24 de fevereiro de 2025
, o Juízo de origem acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré, ora agravante, e determinou sua retificação para R$ 5.433.814,10, correspondente ao valor dos honorários contratuais de êxito postulados na demanda.

Na mesma oportunidade, determinou a intimação da parte autora para complementar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em
26 de fevereiro de 2025
, a parte autora opôs embargos de declaração (
id. 64036510
, na origem), nos quais questionou aspectos relacionados à produção probatória e, também, à viabilidade prática do recolhimento das custas complementares.

Naquela oportunidade, sustentou que “o
valor da causa, ainda estabelecido em R$1.000,00, impede a geração de guia de custas complementares como determinado por V. Exa
.”, requerendo que fosse determinada à Secretaria a retificação do valor da causa para, então, ser devolvido o prazo para recolhimento das custas prévias ou, alternativamente, que fosse aceito depósito judicial no valor correspondente.

Posteriormente, foi proferida decisão de
id. 77364365
, em

09 de setembro de 2025
, apreciando os aclaratórios e mantendo a necessidade de prosseguimento da instrução, sem afastar a determinação de regularização das custas (
id. 77364365
, na origem).

Na sequência, em
11 de setembro de 2025
, a parte autora novamente peticionou nos autos, informando que, “[...]
quanto à elaboração de guia complementar de custas prévias, a autora informa, como consta do documento anexo, que até o momento não teve êxito nas diligências visando alteração do valor da causa, motivando assim pedido no sentido de determinação à secretaria / serventia competente que proceda a referida alteração, informando a parte do ato para que possa proceder ao pagamento
” (
id. 78314922
, na origem).

Na mesma manifestação, requereu, de forma alternativa, autorização para depositar em juízo a diferença, para posterior conversão do valor em pagamento das custas prévias.

Em
07 de novembro de 2025
, a ora agravante requereu a extinção do feito, em razão do não recolhimento das custas complementares (
id. 82642411
, na origem).

Somente em
04 de fevereiro de 2026
, a parte autora requereu a aplicação da Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios (
id. 89938208
, na origem).

A decisão ora agravada acolheu o requerimento, sob o fundamento de que a norma possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual reconheceu a desnecessidade de adiantamento das custas complementares, determinando que o recolhimento seja realizado ao final, pela parte vencida (
id. 18653802
).

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto Juízo de origem, entendo que assiste razão à agravante quanto à impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 15.109/2025 à determinação judicial de recolhimento das custas complementares anteriormente proferida.

É certo que as normas processuais, como regra, possuem aplicação imediata aos processos em curso.
Essa premissa, contudo, não autoriza sua incidência retroativa sobre atos processuais já praticados nem sobre situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior
.

O artigo 14 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, embora a Lei nº 15.109/2025 tenha natureza processual, por disciplinar o momento do recolhimento das despesas processuais em ações de cobrança, cumprimento de sentença e execução de honorários advocatícios, sua incidência deve observar o princípio
tempus regit actum
.

No caso concreto, antes da entrada em vigor da nova disciplina legal, já havia sido proferida decisão judicial expressa determinando a complementação das custas iniciais, em razão da retificação do valor da causa para R$ 5.433.814,10
.

A circunstância de o recolhimento ainda não ter sido materialmente efetivado não autoriza concluir que a nova lei poderia desconstituir a determinação judicial anterior
. O marco relevante, aqui, não é a data do pagamento, mas a data do ato processual que fixou o ônus de recolher as custas complementares.

Admitir a incidência da Lei nº 15.109/2025 nessa hipótese significaria atribuir-lhe efeito retroativo para esvaziar comando judicial regularmente proferido sob a legislação vigente à época, o que não se compatibiliza com o artigo 14 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 15.109/2025 quando já existente determinação anterior de recolhimento das custas processuais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Adiantamento do pagamento das custas processuais determinado antes da vigência da Lei nº 15.109/2025.
Decisão que determinou o recolhimento proferida sob a égide da lei anterior. Ato jurídico processual perfeito. Inaplicabilidade retroativa da lei nova. Princípio do "tempus regit actum" e da proteção às situações jurídicas consolidadas.
decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2176612-79.2025.8.26.0000; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 29/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO EXEQUENTE, PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO QUE LHE INDEFERIU A ISENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
LEI Nº 15.109/2025, INVOCADA PELO AGRAVANTE, QUE ENTROU EM VIGOR EM 13 DE MARÇO DE 2025, DE MODO QUE, SOMENTE A PARTIR DE TAL DATA PASSOU A SER DISPENSADO AOS ADVOGADOS O ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NAS EXECUÇÕES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 82, §3º DO CPC.
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS QUE É ANTERIOR À LEI Nº 15.109/2025. NORMA QUE NÃO PODE SER APLICADA AO FATO OCORRIDO ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI CIVIL.
ATO JURÍDICO REALIZADO DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL NO MOMENTO DE SUA FORMAÇÃO, NÃO PODENDO SER MODIFICADO PELA ENTRADA EM VIGOR DE LEI POSTERIOR À SUA PROLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. 0040705-64.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 20/08/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, a decisão agravada deve ser reformada no ponto em que reconheceu a desnecessidade de adiantamento das custas processuais complementares com fundamento na aplicação imediata da Lei nº 15.109/2025.

Todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento integral.

Isso porque,
embora não seja possível dispensar o recolhimento antecipado das custas complementares com fundamento em lei superveniente, também não se revela adequada, nas circunstâncias específicas dos autos, a imediata extinção do processo sem resolução do mérito
.

Com efeito, a análise da sequência processual demonstra que a ausência de recolhimento não decorreu, ao menos de forma inequívoca, de simples inércia ou deliberado descumprimento da determinação judicial.

Desde os embargos de declaração opostos em 26 de fevereiro de 2025, a parte autora apontou obstáculo operacional à geração da guia complementar
, sustentando que o valor da causa ainda permanecia registrado no sistema como R$ 1.000,00, o que impediria a emissão da guia no montante correto.

Além disso, requereu expressamente que fosse determinada à Secretaria a retificação do valor da causa, com a devolução do prazo para recolhimento, ou, alternativamente, que fosse autorizado o depósito judicial da diferença.

A mesma questão foi reiterada em 11 de setembro de 2025, quando a parte autora novamente informou não ter obtido êxito na alteração do valor da causa e requereu providência administrativa apta a viabilizar o recolhimento das custas complementares
.

Nesse contexto, embora não se possa acolher a tese de dispensa legal superveniente, tampouco se mostra proporcional aplicar, de imediato, a sanção extrema de cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem que antes seja assegurada à parte a possibilidade concreta de cumprir a determinação judicial.

A solução se harmoniza com o artigo 221 do Código de Processo Civil, segundo o qual se suspende o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, devendo o prazo ser restituído pelo tempo que faltava para sua complementação.

Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos.

Também se coaduna com o art. 223, § 2º, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz, verificada justa causa, a permitir a prática do ato no prazo que assinar.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Na hipótese, as manifestações da parte autora revelam a existência de controvérsia administrativa ou sistêmica acerca da emissão da guia complementar, circunstância que, aliada à boa-fé processual, à primazia do julgamento de mérito e à natureza alimentar da verba discutida na ação originária, recomenda a reabertura do prazo para recolhimento, contado da efetiva disponibilização da guia complementar ou da intimação da parte acerca da retificação do valor da causa no sistema, de modo a possibilitar, de forma concreta e regular, a emissão da guia e o respectivo pagamento.

Não se trata, portanto, de afastar a obrigatoriedade do recolhimento das custas complementares, mas de reconhecer que sua exigência deve ser feita com a prévia adoção das providências necessárias para tanto.

Dessa forma, deve ser dado parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a aplicação da Lei nº 15.109/2025 ao caso concreto, sem, contudo, determinar a imediata extinção do feito.

Em consequência, deve a parte autora, aqui agravada, ser intimada para complementar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, a contar da efetiva disponibilização da guia complementar correspondente ao valor da causa retificado ou, alternativamente, da intimação acerca da retificação do valor da causa no sistema, de modo a possibilitar à parte interessada a regular emissão da guia e o respectivo pagamento.

Somente em caso de não recolhimento após a regular viabilização do pagamento e a nova intimação da parte autora é que poderá ser examinada a consequência processual prevista nos arts. 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a dispensa do adiantamento das custas complementares com fundamento na Lei nº 15.109/2025, determinando-se, contudo, seja viabilizada a emissão da guia complementar, com posterior intimação da parte autora para recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de adoção das consequências processuais cabíveis.

É como voto.